Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-76.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDAE.

1. Tendo em vista que a autora, embora regularmente intimada, não tomou as providências necessárias ao cumprimento da liminar de busca e apreensão e tampouco pleiteou a conversão da demanda em Execução, mostra-se caracterizada a falta de interesse processual quanto ao prosseguimento do feito.

2. Os princípios da primazia da resolução de mérito, da economia processual e da celeridade processual não podem servir de supedâneo para conferir oportunidades indeterminadas ao andamento do feito.

3. A exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC/2015, não tem aplicação ao caso de extinção do processo por ausência do interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC/2015).

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.